Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700024-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA TEIXEIRA VIEIRA NOMAN, JULIANO ALCANTARA NOMAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da decisão que declarou, em controle incidental de constitucionalidade, a inconstitucionalidade da Lei no 6.618 de 2020, por ofensa ao artigo 71, § 1o, inciso V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, com eficácia inter partes e efeitos ex nunc. O recorrente argumentou que a aludida lei é constitucional, sob o fundamento de que o juízo singular conferiu interpretação extensiva ao rol previsto no inciso V do §1o do artigo 71 da Lei Orgânica do DF, que replica o artigo 165 da Constituição Federal, cerceando a atividade parlamentar sem amparo constitucional. Afirmou que não há dispositivo que reserve ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para propor projeto de lei que verse sobre o teto da requisição de pequeno valor, razão pela qual entente pela ausência de vício de iniciativa. Defendeu que há urgência no provimento do agravo, sob o fundamento de que o juízo singular conferiu às agravantes o prazo de 15 dias para informar se pretendem renunciar ao excedente a 10 salários-mínimos, a fim de receber seu crédito por RPV, sob pena de prosseguimento do pagamento por precatório. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. DECIDO: Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não há a probabilidade do direito vindicado. A jurisprudência deste e. TJDFT e das Turmas Recursais do TJDFT é firme no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Local no 6.618 de 2020 (Acórdão 1432938, 07006599320228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022; Acórdão 1366211, 07008723620218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1350182, 07085070520218070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021; Acórdão 1315412, 07017673120208079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 24/3/2021; Acórdão 1299995, 07012823120208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020; Acórdão 1648855, 07221067420228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 31/12/2022; Acórdão 1640411, 07209522120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022.) Destaque-se que em situação muito similar o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou. Na ocasião declarou a inconstitucionalidade por vício formal subjetivo da Lei Distrital n. 5.475/2015, que também teve sua origem na Câmara Legislativa do Distrito Federal, sob o fundamento de criação de despesas, cuja competência é privativa do Chefe do Poder Executivo. Naquele caso, a aludida lei definiu em quarenta (40) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório. A mesma ratio decidendi deve ser aplicada no caso em apreço, não havendo probabilidade do direito vindicado. Prejudicada a análise do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante todo o exposto, não estando presentes os elementos autorizadores, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o réu para que ofereça contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora